Tribunal: STF
Processo: RE 391576
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Contradição. Correção monetária. Oposição do Fisco. Matéria constitucional. Discussão, em parte, prejudicada.



    1. A discussão relativa ao cabimento de correção monetária de créditos escriturais nas hipóteses em que há oposição injustificada do Fisco tem natureza constitucional.



    2. Prejudicada a questão da correção monetária dos créditos decorrentes da aquisição de insumos sujeitos à alíquota zero e não tributados. Inexistindo o crédito principal, inexiste o acessório (correção monetária).



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.